Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0741503-76.2019.8.07.0016 Apelante (s) VALENTINA VEÍCULOS LTDA. – EPP Apelado (s) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Valentina Veículos Ltda. frente à sentença de ID 21594422, proferida em ação de embargos de terceiro, onde foi rejeitada a pretensão de desconstituição de penhora incidente sobre veículo de propriedade da ora recorrente, levada a efeito nos autos de execução fiscal movida pelo Distrito Federal, em desfavor de Joaquim Domingos Roriz Neto, diante do reconhecimento de fraude à execução. Em suas razões, a apelante alega, em suma, que o bem foi adquirido em data anterior à penhora, e “até então não havia qualquer restrição do veículo objeto da demanda capaz de tornar o negócio ineficaz” (sic). Com isso, requer, o provimento do recurso (ID 21594425). Guia do preparo e documento de recolhimento no ID 21594426 e ID 21594427, sucessivamente. Contrarrazões no ID 21594430. É o breve relatório. Anoto desde logo que nos termos do artigo 932, IV, “b”, do CPC, é possível ao relator “negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Dentro deste contexto, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem, em casos desta natureza, reiteradamente, decidido que ocorre fraude à execução fiscal, quando há a alienação de bens ou rendas, se o ato translativo foi praticado após a vigência da Lei Complementar no 118/05, ou seja, a partir de 9/6/2015. A propósito do tema, àquele Egrégio Sodalício, pacificou o entendimento, inclusive em julgamento submetido à sistemática do artigo 543-C, do Código Buzaid (atual artigo 1.036, do CPC), de que: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução." 3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. 5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604). 7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: ?O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ?. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);?. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) ?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal?. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." 9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008”. (REsp. no 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) Com efeito, o artigo 185 do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que em razão da vacatio legis de 120 (cento e vinte) dias passou a viger a partir de 9 de junho de 2005, dispõe que: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita”. No caso concreto, segundo pode ser extraído dos elementos de convicção juntados ao processo, o Distrito Federal ingressou com execução fiscal em desfavor de Joaquim Domingos Roriz Neto, em 18/9/08, cujo débito foi inscrito na dívida ativa em 29/8/07 (ID 21594416, página 1). Segundo afirmação da própria recorrente a alienação, e consequente tradição do bem, ocorreu em 9/1/2019, conforme demonstra o documento de ID 21594105). Considere-se, ainda, a observação do magistrado a quo no sentido de que “não há indicativo da existência de outros bens ou rendas do devedor tributário suficientes ao total pagamento da dívida inscrita (art. 185, parágrafo único, do CTN). Ao revés, o estado de inadimplência ininterrupta – que perdura desde ajuizamento da execução em 2008 –, desvela quadro típico de insuficiência patrimonial, apto a tornar ineficaz o negócio realizado com o embargante, dada a incidência da norma prevista no caput do art. 185 do CTN. Portanto, não há como acolher o pedido de desconstituição da penhora, até porque, em se tratando de crédito tributário, a presunção da fraude à execução ocorre de forma absoluta, não se perquirindo o conhecimento do vício pelo adquirente”. (ID 21594420) Quer dizer, à hipótese aplica-se a disposição do artigo 185, do CTN, de forma que se presume, jure et de jure, fraudulento o noticiado negócio jurídico. Destarte, não há como acolher a desconstituição da penhora em debate, haja vista que, como demonstrado, a aquisição do veículo restou levada a efeito após a inscrição do débito na dívida ativa. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, IV, “b”, do CPC, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO para manter íntegro o veredicto de 1o grau, pois que o recurso se afigura for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator